Tribunal: TJDFT
Processo: 0738050-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. EMPRESA PÚBLICA INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - REQUISITOS CONFIGURADOS. FALTA DE MANUTENÇÃO EM VIA PÚBLICA - DEVER DE REPARAÇÃO DO DANO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, RECURSO DO DISTRITO FEDERAL IMPROVIDO E RECURSO DE CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP IMPROVIDO.
1. A NOVACAP é empresa pública integrante da administração descentralizada do Distrito Federal, cuja atribuição é a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal. Nessa atribuição se insere a manutenção das vias públicas, tudo em conformidade com o art. 1o da Lei no 5.861/72. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo probatório existente nos autos, como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
3. A responsabilidade civil do Estado em caso de omissão necessita da demonstração do dano, da ausência do serviço por culpa da Administração e do nexo de causalidade. Todos os requisitos se encontram fartamente demonstrados no caso em debate, especialmente: a) pelas fotos do local do fato e do buraco na via; b) pelas fotos das avarias causadas no veículo, compatíveis com o impacto no buraco. Por outro lado, o valor do dano encontra-se comprovado por nota fiscal, no montante de R$ 2.250,00, conforme reconhecido na sentença.
4. Não há que se falar em culpa exclusiva do condutor ou eventual inaptidão para dirigir, quando comprovada a existência do buraco na pista, por ausência da devida e necessária manutenção por parte da Administração.
5. A responsabilidade dos entes públicos é derivada da Constituição da República e de lei e a esses limites deve ser conformada. Quando transferida a ente paraestatal, como se deu no caso em exame, em que foi transferida para a NOVACAP a missão de promover a manutenção das vias públicas, remanesce a responsabilidade objetiva do ente público, derivada da Constituição da República, em caráter subsidiário.
6. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, RECURSO DO DISTRITO FEDERAL IMPROVIDO E RECURSO DE CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.